Tribunal: CARF
Processo: 16327.903117/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903117/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. ERRO DE FATO.
O erro de fato na indicação da origem do crédito quando do preenchimento do
PER/DCOMP não pode servir de obstáculo intransponível para o
reconhecimento do direito creditório, uma vez que a contribuinte consiga
demonstrar com documentos hábeis e idôneos a ocorrência do erro de fato,
bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, foi indicado no PER/DCOMP crédito originado de pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ e foi confirmado que se trata
de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste anual.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
O sujeito passivo que apurar direito creditório poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios até o limite do crédito comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903117/2009-41
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903117/2009-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-63.282 –
5a Turma da DRJ/SPO, de 18 de novembro de 2014.
A contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no 11663.69582.291205.1.3.04-7590,
com base em crédito decorrente de pagamento indevido de IRPJ (código de receita 2319)
efetuado em 31/01/2005, no valor de R$ 12.690.612,62.
O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada, tendo em vista
que foi identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para a extinção
de outros débitos da contribuinte, de modo que não existia crédito disponível.
A DRJ analisou as alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
reconheceu direito creditório no valor total de R$ 1.955.168,74. O valor original passível de ser
utilizado para as compensações declaradas nos autos, confirmado na decisão recorrida, foi de
R$ 263.430,75, conforme transcrito a seguir:
O contribuinte alega que o crédito apurado pode ser aferido mediante o confronto do
DARF indicado com o valor do IRPJ apurado na ficha 11 da DIPJ/2005.
De fato, o espelho da Ficha 11 da DIPJ/2005 Retificadora, transmitida em 27/12/2005,
confirma que o valor do IRPJ devido por estimativa no mês de dezembro de 2004,
totaliza o montante de R$ 10.735.443,89 (fl. 179).
De outro lado, o pagamento efetuado em 31/01/2005, totaliza o valor de
R$ 12.690.612,62. Destarte, não resta duvida de que o contribuinte tem direito ao
crédito de R$ 1.955.168,74 (R$ 12.690.612,62 – R$ 10.735.443,89).
Por pertinente cumpre consignar que em decorrência do processamento da DCTF
Retificadora, transmitida em 05/03/2009, o crédito em comento consta como disponível
no sistema SIEF / Documentos de Arrecadação (fl. 184).
O crédito em tela foi utilizado pelo contribuinte nos PER/DCOMP(s), abaixo
relacionados:

Segue ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO.
Reconhece-se o direito de utilização do credito relativo ao recolhimento efetuado a
maior não confirmado na análise da DCOMP em decorrência de erro de preenchimento
da DCTF.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903117/2009-41

No entanto, apesar da decisão ter sido favorável à interessada, o montante
disponível, reconhecido na decisão recorrida, não foi suficiente para homologar integralmente as
compensações declaradas. Com base no Extrato do Processo (fl. 193), verifica-se que, após o
processamento das compensações declaradas, foi apurado saldo devedor, incluindo principal e
multa de mora, no valor de R$ 3.635,34, tendo sido emitida a Carta Cobrança de fls. 196.

Cientificado do Acórdão da DRJ em 26/12/2014, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/01//2015, conforme carimbo constante na primeira página do recurso, com suas
razões de defesa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria ocorrido erro material no
preenchimento de PER/DCOMP. Por um lapso, teria apontado a origem do crédito como
“pagamento indevido ou a maior” de estimativa mensal de IRPJ, enquanto que o crédito, na
verdade, teria natureza de “saldo negativo de IRPJ”, apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a
31/12/2004). Enfatiza que o valor pleiteado, no montante de R$ 1.955.168,74, já teria sido
reconhecido pela DRJ.
Ao final, requer:
Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente Recurso
Voluntário, para que seja reconhecido integralmente o crédito tributário pleiteado,
dcterminando-se o arquivamento do presente processo administrativo.
Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive com
ajuntada de novos documentos.
A contribuinte transmitiu outros PER/DCOMP que tem por objeto compensações
que utilizaram o direito creditório de que trata os presentes autos, conforme se observa do
demonstrativo a seguir:
PER/DCOMP
PAF
Acórdão CARF
(B) PER/DCOMP 23108.62652.271205.1.7.04-0567
16327.900560/2009-60
-
(C) PER/DCOMP 17290.08633.290705.1.7.04-1902
16327.902268/2009-81
-
(D) PER/DCOMP 17857.43335.050905.1.7.04-5251
16327.902269/2009-26
-
(E) PER/DCOMP 12.792.81930.050905.1.7.04-0228
16327.902271/2009-03
1401-005.133, de 19/01/2021
(F) PER/DCOMP 11663.69582.291205.1.3.04-7590 – autos (*)
16327.903115/2009-51
1302-005.550, de 20/05/2021
(G) PER/DCOMP 37624.28097.050905.1.3.04-6500 (*)
16327.903117/2009-41
1302-005.549, de 20/05/2021
(*) Julgados nesta mesma sessão de julgamento, ambos de minha relatoria.
Destaca-se que os PAF no 16327.903115/2009-51 e 16327.903117/2009-41 serão
objeto de julgamento nesta mesma sessão, sendo que ambos os acórdãos são de minha relatoria.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903117/2009-41

Importa observar, também, que o PAF no 16327.902271/2009-03 foi objeto do
Acórdão no 1401-005.133, de 19/01/2021 – Conselheiro Relator Carlos André Soares Nogueira,
proferido no âmbito deste CARF.
Informações relativas ao citado processo, incluindo Informação Fiscal decorrente
de Despacho de Diligência (fls. 337 a 343) e o completo teor do Acórdão (fls. 376 a 387),
encontram-se anexadas aos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos do PER/DCOMP no 11663.69582.291205.1.3.04-759, transmitido
com base em crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ
(código de receita 2319), no total de R$ 12.690.612,61. O valor do crédito pleiteado é de
R$ 263.430,75.
Em seu recurso, a contribuinte alega que teria cometido equívocos no
preenchimento da declaração de compensação, incluindo o tipo de crédito informado, de modo
que a origem do direito creditório seria “saldo negativo de IRPJ” apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
Tal fato indica uma possível ocorrência de inexatidão material no preenchimento
da declaração e, consequentemente, permite a retomada da análise do direito creditório sobre o
enfoque de crédito originado em saldo negativo de IRPJ.
O Acórdão da DRJ tratou o crédito como originado de “pagamento indevido ou a
maior” e reconheceu direito creditório no montante total de R$ 1.955.168,74. O valor
confirmado para as compensações declaradas foi de R$ 263.430,75, que corresponde ao valor
pleiteado no PER/DCOMP. No entanto esta quantia foi insuficiente para homologar a
integralidade dos débitos declarados.
No caso dos autos, importa ressaltar que já houve decisão proferida no âmbito
deste CARF (Acórdão no 1401-005.133 – Conselheiro Relator Carlos André Soares Nogueira –
PAF no 16327.902271/2009-03), tendo por objeto o crédito em discussão. O referido acórdão,
embasado por informação fiscal decorrente de diligência (fls. 337 a 343), reconheceu que o
direito creditório seria decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
Considerando que a questão ficou bem esclarecida no citado Acórdão (fls. 376 a
387), transcrevo trechos da decisão, que adoto como razão de decidir:
Existência do crédito.
Conforme relatado, a autoridade julgadora a quo considerou que a contribuinte não
logrou trazer aos autos na manifestação de inconformidade elementos probatórios
hábeis para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903117/2009-41

Entretanto, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
entendeu que a contribuinte logrou produzir um início de prova com os documentos
juntados aos autos com o recurso voluntário. Para dissipar qualquer dúvida acerca da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, aquela Turma converteu o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal pudesse realizar os procedimentos necessários e
manifestar-se acerca da liquidez e certeza do crédito.
A fiscalização concluiu que a contribuinte efetivamente tinha direito a um crédito de
R$ 1.955.168,74. Trago à colação as palavras da autoridade fiscal:
Então, foi aqui refeito o cômputo do IRPJ apurado em 2004, o qual foi confrontado
com as retenções em fonte do tributo demonstradas no comprovante de rendimentos
apresentado pelo interessado, sendo também confrontado com as estimativas mensais
de IRPJ quitadas por pagamento. Feito isto, foi demonstrado que, de fato, houve
um recolhimento a maior do IRPJ no valor de R$ 1.955.168,74 o qual poderia
ser diretamente compensado com os débitos mostrados no quadro 01 ou ser
computado no saldo negativo de IRPJ apurado ao final de 2004. Na primeira
hipótese, haveria um saldo devedor a pagar em controle no processo de cobrança no
16327.902721/2009-50 de R$ 27.687,24 referente ao PIS de julho de 2005 declarado
no valor de R$ 84.500,00; na segunda, o saldo negativo de IRPJ acrescido da parcela
do pagamento indevido de R$ 1.955.168,74 se mostra suficiente para a completa
extinção dos valores mostrados no quadro 01. Tal divergência ocorre por conta do
pagamento indevido ser atualizado pela taxa SELIC de fevereiro e março de 2005, ao
passo que o saldo negativo de IRPJ é corrigido pela mesma taxa de janeiro a março
de 2005. Foi então salientado que caberá ao CARF determinar se utiliza o saldo
indevido do pagamento de R$ 1.955.168,74 diretamente na compensação dos débitos
ou se primeiro o incorpora ao saldo negativo do imposto de 2004 para que esse saldo
negativo incrementado seja utilizado nas compensações aqui examinadas. Por fim,
foi destacado que o saldo negativo de IRPJ de 2004 aqui examinado não foi utilizado
na compensação de outros débitos além daqueles mostrados no quadro 01, conforme
pesquisa realizada no sistema SCC. (grifo original)
Portanto, verifica-se que, em função da Taxa Selic, se o direito creditório for
tratado como pagamento indevido ou maior, o valor reconhecido é insuficiente para homologar o
total das compensações declaradas nos PER/DCOMP, mas, se for considerado que se trata de
saldo negativo de IPRJ, o crédito confirmado é suficiente para homologar integralmente estas
mesmas compensações.
Dessa forma, alinho-me à decisão proferida no Acórdão no 1401-005.133 para
incorporar o pagamento de estimativa mensal indicado nos autos à apuração do resutlado do
período e confirmar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo, apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), no total de R$ 1.955.168,74.
Conforme relatado, este direito creditório foi indicado como origem do crédito em
diversas declarações, tendo sido objeto das DCOMP nos (1) 23108.62652.271205.1.7.04-0567,
(2) 17290.08633.290705.1.7.04-1902, (3) 17857.43335.050905.1.7.04-5251, (4) 12792.81930.
050905.1.7.04-0228, (5) 11663.69582.291205.1.3.04-7590 e (6) 37624.28097.050905.1.3.04-
6500, incluindo a declaração de compensação objeto dos autos.
Assim, como estes PER/DCOMP indicaram o mesmo direito creditório como
origem do seu crédito, o total reconhecido, que foi de R$ 1.955.168,74, deve ser utilizado na
compensação de todos os débitos confessados nestas declarações.
Destaca-se, ainda, que em cada PER/DCOMP é informada a parcela do crédito
original necessária para a extinção por compensação dos débitos declarados, de modo que o
valor passível de ser utilizado nas compensações declaradas no PER/DCOMP objeto dos autos
fica limitado a este montante.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.550 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903117/2009-41

No caso dos autos, o direito creditório indicado no PER/DCOMP como passível
de ser utilizado na homologação das compensações declaradas, no valor de R$ 263.430,75, foi
integralmente reconhecido pela decisão recorrida. No entanto, ao se computar a compensação, o
sistema considerou que se tratava de crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior”, de
forma que foi apurado saldo devedor no montante de R$ 3.635,34.
Considerando que a própria informação fiscal (fls. 337 a 343) alerta para o fato de
que se for considerado que o crédito se origina de pagamento indevido ou a maior da estimativa
mensal apurada em dezembro de 2004, o valor reconhecido não seria suficiente para homologar
integralmente as compensações declaradas, deve ser refeito o cálculo, utilizando os parâmetros
afeitos à sistemática de crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ.
Também deve ser levado em consideração que, na situação em que se reconhece
que o tipo de crédito pleiteado tem origem em saldo negativo de IRPJ, pelos cálculos efetuados
pela DRF de origem, demonstrados na já citada informação fiscal, o direito creditório
reconhecido é suficiente para homologar integralmente as compensações declaradas.
Cabe à DRF de jurisdição fazer os ajustes necessários nos sistemas internos.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em dar provimento ao Recurso Voluntário para:
a) reconhecer que o direito creditório tem origem em saldo negativo de IRPJ apurado no
exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004);
b) determinar novo cálculo da utilização do crédito reconhecido no Acórdão da DRJ, no
total de R$ 1.955.168,74, considerando “saldo negativo de IRPJ, como o “tipo de
crédito” declarado;
c) homologar as compensações até o limite do crédito original declarado no
PER/DCOMP no 11663.69582.291205.1.3.04-7590, no valor de R$ 263.430,75, a
partir dos novos cálculos efetuados.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital